Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702862-98.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: ROZIANE PEREIRA OLIVEIRA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID. 53315955, uma vez que o cumprimento do julgado deve ser processado perante o Juízo de origem. 2. Decorrido o prazo, retornem os autos à origem, na forma já determinada no ID. 52511518. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital